Tribunal: STF
Processo: AI 590448
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL. ENGENHARIA. PREVISÃO DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO PROFISSIONAL APÓS DOIS ANOS DE INADIMPLÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA PALAVRA “AUTOMÁTICO”. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 


ART. 64, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 5.194/1966. 




PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




Tal como posta nos autos, toda a questão resume-se em se saber se a expressão automaticamente, prevista no art. 64 da Lei 5.194/1966, permite que se extraiam consequências jurídicas do chamado cancelamento do registro no CREA independentemente de pedido formal de interessado ou de procedimento de ofício do órgão de fiscalização profissional. Trata-se de problema cuja solução esgota-se no texto de lei federal, sem necessidade de apelo à interpretação Constitucional. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.